Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717588-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WANDERSON DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por WANDERSON DA SILVA CARDOSO contra a decisão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o benefício de trabalho externo, nos autos do processo n. 0402940-21.2021.8.07.0015. No curso da instrução do recurso nesta instância, o agravante alcançou o benefício almejado, conforme noticia a defesa na petição de ID 72330481, requerendo a extinção do feito pela perda superveniente do objeto. Com razão. A superveniência de decisão judicial, concedendo ao sentenciado o benefício postulado nesta via, esvazia o mérito do recurso, levando à sua prejudicialidade. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 14:35:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator